Tribunal: TJDFT
Processo: 0724115-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. A matéria referente ao pedido de pesquisa de ativos financeiros do executado, por meio do sistema Bacenjud, e ao pleito de inclusão de restrição de circulação do veículo penhorado nos autos, via sistema RenaJud, não foi objeto da decisão agravada, porque não instado o Juízo de origem, de forma que a sua apreciação por esta instância revisora representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão de inovação recursal. Assim, o enfrentamento do mérito cinge-se apenas ao pleito analisado pelo Juízo de origem, qual seja, a possibilidade de penhora de percentual do salário do devedor.

2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC.

3. Na espécie, o débito exequendo não se amolda aos requisitos autorizadores da penhora de parcela do salário da parte agravada, quais sejam, o recebimento de mais 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC. Afigura-se escorreita, portanto, a r. decisão recorrida, ao indeferir a penhora parcial dos rendimentos auferidos pelo devedor, ora agravado.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.